Tribunal: TJMT
Processo: 1017049-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017049-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor histórico de R$ 80.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor quanto aos critérios para fixação da multa administrativa pelo PROCON/MT, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, consignando no item 6 da ementa que "a multa administrativa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade".

4. No desenvolvimento do voto condutor, o Relator abordou especificamente a questão relativa à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, afirmando que a autoridade administrativa, ao fixar o quantum da penalidade, observou os critérios legalmente estabelecidos, considerando a natureza e gravidade da infração, bem como a capacidade econômica do infrator.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a corrigir eventuais vícios decisórios consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à alteração do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, enfrentando as questões essenciais à solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que aborda expressamente a aplicação do artigo 57 do CDC quanto aos critérios para fixação da multa administrativa, mesmo que não analise exaustivamente todos os argumentos deduzidos pela parte.

2. O controle judicial sobre a proporcionalidade e razoabilidade das multas administrativas limita-se à verificação da observância dos parâmetros legais pela autoridade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração pelo seu próprio.

3. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, embora não possuam caráter protelatório (Súmula 98 do STJ), pressupõem a existência de efetivo vício embargável, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados* CPC, art. 1.022, I, II e III; CDC, art. 57; CPC, art. 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. em face do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que esta Colenda Câmara não teria se manifestado sobre todos os pontos declinados no recurso de apelação, especialmente no que concerne à aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a correta forma de aplicação da multa administrativa.

Aduz que o PROCON/MT teria deixado de observar a gravidade da infração e a vantagem auferida para a gradação da multa, configurando desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as supostas omissões, conferindo-lhe efeitos infringentes para reforma da decisão de primeira instância. Subsidiariamente, requer que os embargos sejam recebidos para fins de prequestionamento, invocando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que concerne à preliminar de conhecimento dos embargos de declaração, imperioso ressaltar que se encontram presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o interesse recursal e a legitimidade da parte embargante, razão pela qual merece ser conhecido o recurso.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em questão gira em torno da alegada omissão do acórdão embargado quanto à análise da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre os critérios para fixação da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

Pois bem.

O instituto dos embargos de declaração caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como recurso de natureza integrativa e aclaratória, destinado a eliminar do julgado eventuais vícios que comprometam sua completude, clareza ou coerência lógica, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção do vício implique, necessariamente, alteração do julgado.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a omissão passível de correção mediante embargos de declaração configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, sendo certo que não se caracteriza omissão quando a decisão judicial, embora sucinta, afronta todos os fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia, ainda que não analise, um a um, todos os argumentos deduzidos no processo.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, enfrentando as questões essenciais à solução da lide, o que não se confunde com a análise exauriente de cada argumento deduzido pelos litigantes.

In casu
, da análise acurada dos elementos constantes dos autos, verifica-se que, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos critérios para fixação da multa administrativa pelo PROCON/MT.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou, no item 6 da ementa, que "a multa administrativa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade".

Além disso, no desenvolvimento do voto condutor, o eminente Relator abordou especificamente a questão relativa à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, consignando que "os parâmetros para sua fixação encontram-se estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitados os limites legais".

Prosseguiu o acórdão embargado afirmando que "o apelante sustenta que o valor da multa é excessivo e desproporcional, pugnando por sua redução. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, que evidenciam que a autoridade administrativa, ao fixar o quantum da penalidade, observou os critérios legalmente estabelecidos, considerando a natureza e gravidade da infração, bem como a capacidade econômica do infrator, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade".

Nesse diapasão, revela-se inconteste que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos critérios para fixação da multa administrativa pelo PROCON/MT, concluindo, após análise dos elementos constantes dos autos, que a autoridade administrativa observou os parâmetros legais na aplicação da sanção pecuniária, considerando a natureza e gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse, apenas para fins dialéticos, que o acórdão embargado não tivesse abordado exaustivamente a questão da proporcionalidade e razoabilidade da multa, ainda assim não prosperaria a pretensão do embargante, porquanto o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, não pode substituir o juízo discricionário da Administração pelo seu próprio, limitando-se a verificar a conformidade do ato administrativo com o ordenamento jurídico.

Ex positis
, constata-se que o acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos critérios para fixação da multa administrativa pelo PROCON/MT, tendo enfrentado expressamente a questão suscitada pelo embargante, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

No que tange à alegada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, imperioso destacar que, conforme já demonstrado alhures, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada e suficiente para embasar a conclusão adotada, não havendo que se falar em ausência de análise de argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador.

A pretensão do embargante, em verdade, revela nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração. O que se verifica, na espécie, é o mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal inadequado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há que se falar em prequestionamento por meio dos embargos de declaração. O prequestionamento pressupõe que a matéria que se pretende ver como objeto de recurso aos Tribunais Superiores tenha sido efetivamente decidida pelo órgão julgador, o que ocorreu na espécie, já que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos critérios para fixação da multa administrativa pelo PROCON/MT.

Nesse contexto, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo processual amealhado aos autos, conclui-se pela inexistência de omissão no acórdão embargado, não merecendo acolhimento os embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A.

Assim, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo-se inalterado o acórdão em todos os seus termos.

Considerando que os embargos de declaração foram opostos com notório propósito de prequestionamento, deixo de aplicar a multa prevista no ordenamento processual civil, em observância à orientação consolidada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025